Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Processo : 0706969-10.2022.8.07.0014 DESPACHO À apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 71181820 - Pág. 2). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator